Tribunal: TJSP
Processo: 2231135-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para que a autora providencie o memorial descritivo – Documentos juntados com a inicial que indicam a área objeto da lide e que viabilizam a defesa dos réus, bem como das Fazendas Públicas – Possibilidade de prova pericial técnica no curso processual a confirmar a área destacada – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para que a autora providencie o memorial descritivo – Documentos juntados com a inicial que indicam a área objeto da lide e que viabilizam a defesa dos réus, bem como das Fazendas Públicas – Possibilidade de prova pericial técnica no curso processual a confirmar a área destacada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO